Tribunal: TJBA
Processo: 8032860-63.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032860-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ADAUTO PONTES MEIRA e outros (4) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA LITISCONSORTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deferiu o pedido de desconto em folha de pagamento dos honorários advocatícios contratuais, com base em cláusula contratual específica e nos arts. 22, § 4º, e 24 da Lei nº 8.906/1994. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o desconto em folha para repasse de honorários advocatícios contratuais ofende o regime constitucional de precatórios; e (ii) saber se há autorização legal para que a Administração Pública efetue o desconto e repasse dos honorários diretamente ao advogado, com fundamento em cláusula contratual. III. Razões de decidir O desconto dos honorários contratuais, desde que pactuado contratualmente e formalizado nos autos antes da expedição de alvará ou precatório, não se submete ao regime de precatórios, por não se tratar de verba devida diretamente pela Fazenda Pública. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 autoriza o pagamento direto ao advogado por dedução da quantia devida ao cliente, e a jurisprudência majoritária admite o desconto em folha de pagamento para efetivação dessa medida, desde que respeitadas as condições legais e contratuais. Existência de cláusula contratual expressa autorizando o desconto em folha e repasse direto ao advogado, com respaldo em precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8032860-63.2024.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante, ESTADO DA BAHIA e, como Agravado, ROBERTTO LEMOS E CORREIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA